Tribunal: TJPA
Processo: 0014110-23.2017.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014110-23.2017.8.14.0008

APELANTE: LUXOR TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: KUEHNE NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0014110-23.2017.8.14.0008

APELANTE:
LUXOR TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

APELADO:
KUEHNE NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: INOMPETÊNCIA TERRITORIAL, REJEITADA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, AFASTADA – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE COMPROVADA – EMBARQUE DE CONTAINER – SOBREESTADIAS – CABIMENTO – IMPUGNAÇÃO AOS VALORES ACORDADOS – DESCABIMENTO - MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS- MAJORAÇÃO EM 1% (HUM POR CENTO) – ATUAÇÃO DA APELADA QUE APENAS CONSISTIU NA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar: Incompetência territorial. Foro competente do local onde a obrigação deverá ser satisfeita. Competência relativa. Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar: Cerceamento de defesa. Matéria exclusivamente de direito. Preliminar Rejeitada.

3.

Mérito.

3.2.

Negócio jurídico firmado entre as partes devidamente comprovado. Embarque de container. Retenção por período superior ao contratado.

3.3.

Cobrança de sobreestadias. Cabimento. Impugnação genérica de valores.

3.4.

Pedido de majoração. Honorários recursais. Observância do disposto no § 11ª do art. 85 do CPC.

4.Recurso Conhecido e Desprovido. Majoração em 1% (um por cento) dos honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal das apeladas consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO – LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0014110-23.2017.8.14.0008

APELANTE:
LUXOR TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

APELADO:
KUEHNE NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
LUXOR TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
KUEHNE NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na exordial.

A empresa autora, ora apelada, aforou a ação mencionada alhures, afirmando em síntese que, no âmbito de suas atividades de transportadora marítima internacional, efetuou transporte marítimo de mercadorias embarcadas pela requerida, em porto nacional, com destino ao exterior, salientando que ao dispor dos containers fornecidos pela autora, a ré os reteve por prazo superior ao acordado pelas partes, sendo devedora da quantia de US$ 11.385,00 (onze mil trezentos e oitenta e cinco dólares americanos), a título de sobreestadia dos containers de exportação-Detention, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11935199) que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial, para condenar a ré aos valores devidos a título de sobreestadia, segundo a fatura de fls. 100 anexa á inicial, convertendo-se a moeda estrangeira em nacional na data de cada devolução, incidindo correção monetária desde a data da conversão até o efetivo pagamento, e juros moratórios, à taxa legal, a contar da citação.

Consta ainda no decisum a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré
LUXOR TIMBER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
, apresentou recurso de apelação (ID 11935204).

Sustenta a incompetência territorial, salientando que não houve a escolha pelo foro da comarca de Barcarena para ajuizamento de eventual demanda, e que não é signatária de qualquer contrato de transporte e, portanto, não estaria obrigada pela cláusula de eleição de foro, pugnando pela anulação da sentença e pelo declínio de competência, tendo em vista que o foro de domicílio da recorrente é na comarca de Itaituba/PA.

Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, pontuando que pugnou pela produção de provas, e que o juízo de origem violou os princípios legais ao julgar antecipadamente a lide, pugnando pela nulidade da sentença.

No mérito, aduz a
ausência de documentos que comprovem a responsabilidade da recorrente, salientando a existência de documentos unilaterais confeccionados exclusivamente pela apelada, e ainda a não comprovação do termo de responsabilidade sobre a devolução dos contêineres, sobre a data da entrega da carga e sobre a data da devolução dos contêineres.

Ressalta a
inexistência de confissão ou de parcela incontroversa, além da necessária redução do quantum cobrado, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 11935212) a empresa apelada pugna pelo improvido do recurso manejado, com a consequente fixação de honorários recursais.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito (fl. 589).

Considerando a natureza da lide determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 11940128), restando infrutífera, conforme petição ID 12016704.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie passo a apreciação das questões preliminares suscitadas pela recorrente:

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Alega a recorrente que a sentença deve ser anulada, haja vista que proferida por juízo incompetente, posto que a competência seria o foro da sede da empresa, qual seja, Itaituba e não Barcarena.

Da análise da pretensão inicial, observa-se que o caso em comento se enquadra no disposto no artigo 53, III, d do CPC, ou seja, tratando-se de ação que lhe exigir o cumprimento, o foro competente é onde a obrigação deve ser satisfeita, no caso aqui tratado, a cidade de Barcarena, onde foi ajuizada a demanda, observando-se plenamente aplicável o dispositivo na hipótese.

É o entendimento:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER DECLARADA DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. I- Nas ações monitórias lastreadas em título executivo não prevalece a regra geral de estabelecimento do foro competente, mormente quando não se trata de relação de consumo. Sendo relativa a competência, não pode ser declarada de ofício, conforme preconiza a Súmula 33 do STJ. II- Nos feitos em que se exigir o cumprimento do contrato, portanto, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (arts. 100, IV, d do CPC/1973 e 53, III, d do NCPC). CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (TJ-GO - CC: 01086506220168090000, Relator: DES. CARLOS ESCHER, Data de Julgamento: 18/05/2016, 2A SECAO CIVEL, Data de Publicação: DJ 2035 de 30/05/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPETÊNCIA. É COMPETENTE O FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA PARA A AÇÃO EM QUE SE LHE EXIGIR O CUMPRIMENTO (ART. 53, III, D, DO CPC). PRECEDENTE DO STJ. NÃO HÁ PREJUÍZO AO AGRAVANTE, QUE RESIDE EM COMARCA MUITO PRÓXIMA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00437707720198190000, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-17)

Além disso, não se vislumbrou qualquer prejuízo ou impossibilidade técnica da empresa recorrente para se manifestar nos autos, não merecendo, assim, que prosperar a sua irresignação quanto a esse capítulo.

DISPOSITO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões deduzidas pelos apelantes a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, visto que seria indispensável, na hipótese, a produção de demais provas.

Pelo que se infere dos autos, impende consignar que a matéria tratada refere-se a questões exclusivamente de direito, não dependendo da produção de outras provas, senão aquelas já produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo, portanto, a hipótese de cercamento de defesa.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, bem assim durante o curso da demanda, documentos que permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Nessa senda, vejamos a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de
cerceamento de defesa
.
No
caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o julgamento antecipado da lide

não implica cerceamento de defesa
. [...]. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato
há prova suficiente para o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15
. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, atenho-me o mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa apelante que a sentença merece reforma, diante da ausência de documentos capazes de comprovar de responsabilidade sobre os fatos narrados na inicial, salientando que não possui relação com a empresa recorrida ou que sequer esteve inadimplente em relação a essa, pugnando ainda, em caso de manutenção, pela redução do quantum cobrado.

Inicialmente, tenho que a prova documental é consistente e corrobora as alegações da empresa recorrida de que possuía, juntamente com a recorrente, negócio jurídico, mais especificamente de transporte de mercadorias, onde a apelante era responsável pelo embarque de cerca de 3 (três) containers

Compulsando os autos, observa-se que a relação contratual existente entre as partes, está devidamente comprovada através de documentos (ID 11935047), a exemplo de confirmação de reserva dos containers, onde ficou estabelecido o período da contratação, qual seja, 10 (dez) dias, ficando a recorrente com os containers em seu poder por período superior ao acordado, tal como se observa pela data de liberação dos mesmos (ID 11935050), o que reforça a tese de cabimento das sobreestadias.

É o entendimento:

CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – ART. 83 DO CPC/2015 – Autora que possui sede no território nacional, com bens suficientes para o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios – PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO – SOBRESTADIA ("DEMURRAGE") – INOCORRÊNCIA – Relação jurídica contratual, em que foram expressamente pactuados a obrigação de devolução do container e o valor devido em caso de descumprimento dessa obrigação - Dívida líquida constante de instrumento particular - Aplicação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, consoante entendimento pacificado pela jurisprudência do c. STJ - Prazo prescricional de cinco anos, contado da data da devolução do container – PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA - SOBREESTADIA ("DEMURRAGE") - Cobrança de sobreestadia - Indenização pelo uso do contêiner fora do prazo estabelecido de isenção de pagamento - Relação Comercial - Inaplicabilidade do CDC - Pagamento de sobreestadia devido - Direito à cobrança de sobreestadia - O valor cobrado por dia de sobreestadia é aquele usualmente aplicado no porto de chegada das mercadorias da forma como previsto - Assinatura de termo de compromisso sobre a retirada e devolução de contêiner - Sentença de procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. TJ-SP - APL: 10382872220168260562 SP 1038287-22.2016.8.26.0562, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 08/10/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2018)

CONTRATO - Transporte Marítimo - Cobrança de taxa de sobreestadia de containers (demurrage) - Admissibilidade - Natureza jurídica - Reconhecido que a 'demurrage' não é cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento contratual, a fim de compensar o proprietário dos containers por eventuais prejuízos sofridos em razão de retenção indevida daqueles pelo devedor, por atraso superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência – Recurso provido". (TJ-SP, Apelação Cível n. 7.086.181-5, 24ª Câmara de Direito Privado, rel. desembargador Salles Vieira, julgamento em 08.03.07)

Desta feita, observa-se que os documentos juntados aos autos, a exemplo da confirmação de reserva, dentre outros são
hábeis a instruir o pedido, servindo não apenas como prova da prestação do serviço, mas também como comprovante de entrega dos containers, impõe-se ao réu o ônus da prova acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme a regra do artigo 373, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu, uma vez que não trouxe qualquer elemento apto a ilidir aqueles apresentados pela apelada.

Quanto aos valores cobrados pela recorrida, importante mencionar que a recorrente procedeu a impugnação de forma genérica, especialmente em sede de contestação, não sendo viável a sua revisão nesta sede, até porque estes foram devidamente acordados pelas partes, fazendo parte da relação negocial existente, não havendo, naquele momento, qualquer insurgência por parte da apelante, prosseguindo normalmente com o seu mister.

Vejamos o entendimento pertinente ao tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - EXCEÇÃO DA LEI 8.009/90 - BEM OFERTADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - IMPENHORABILIDADE AFASTADA - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR EXCESSO DO VALOR COBRADO. - O bem dado em garantia real, ainda que seja considerado bem de família, está inserido nas hipóteses excepcionais da impenhorabilidade, conforme previsão contida no art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90 - Cabe ao embargante apresentar memorial de cálculo do valor que entende ser devido - A simples alegação genérica de existência de excesso do valor cobrado, ou abusividade de juros, sem o demonstrativo de cálculo, não constitui prova suficiente.

(TJ-MG - AC: 10000212060164001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

Por fim, pugna a empresa recorrida pela majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, senão vejamos:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou entendimento, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de
honorários
advocatícios
recursais
, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários
sucumbenciais
recursais
, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá
majoração
de
honorários
no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos
honorários
recursais
: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os
honorários
foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua
majoração
observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na
majoração
utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários
devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos
honorários
recursais
previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.

Conforme se depreende, contata-se que o presente caso se amolda ao precedente supramencionado, posto que:
1)
o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016;
2)
Houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e
3)
a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto, o que enseja, portanto, a imediata aplicação do disposto no art. 85, §11 do CPC.

Assim sendo, uma vez cabível os honorários sucumbenciais recursais, passa-se ao seu arbitramento. Nesse particular, observa-se que a atuação da apelada consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (um por cento), conforme precedentes do C. STJ, que em casos análogos assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. APLICAÇÃO.1.
A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à
majoração
dos
honorários
advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. 2.
Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários
sucumbenciais
recursais
, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016. 5.
À luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC/2015, devem ser majorados em 1% (um por cento) os
honorários
fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da embargante consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões
. 6. Embargos de Declaração da União acolhidos.
(EDcl no REsp 1804871/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO
DE
MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO FUX. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA MAJORAR OS
HONORÁRIOS
EM 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo 7/STJ, somente no julgamento de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18.3.2016 é possível a fixação/
majoração
de
honorários
advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do Código Fux. 2.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Recurso Especial foi interposto já na vigência do Código Fux,
tendo o ora embargante se insurgido contra os fundamentos
recursais
por meio da peça de contrarrazões às fls. 361/375
. Desse modo, mostra-se evidente o direito aos
honorários
sucumbenciais
recursais
. 3.
Embargos de Declaração da Contribuinte acolhidos, sem efeitos infringentes, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux, para majorar a verba honorária em 1% sobre o proveito econômico
.
(EDcl no AgInt no AREsp 1212550/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019)

Por fim, ressalta-se, por oportuno, ser cabível a majoração dos honorários recursais até mesmo quando não apresentadas contrarrazões. (AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a sentença ora vergastada, e majorando em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da apelada consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/04/2023